Tribunal: TJDFT
Processo: 0717892-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-10-17
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FESTA. REVEILLON. INSATISFAÇÃO. OFERTA. ALIMENTOS. ESCASSEZ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recursos próprios, regulares e tempestivos.
2. Recursos interpostos pela partes autora e ré.
3. A ré alega, preliminarmente, a negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a ausência de manifestação sobre os pontos alegados. No mérito, requer a reforma da sentença para excluir da condenação os danos morais e, subsidiariamente, pugna por sua redução. A autora pugna pela majoração dos danos morais fixados.
4. Conforme art. 2o da Lei no 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível a conciliação ou a transação. Na sentença, o magistrado abordou os aspectos que julgou necessários para seu convencimento, fundamentando seu entendimento. Eventual discordância do recorrente não significa ausência de fundamentação, negativa de prestação jurisdicional, tampouco ofensa aos art. 489, §1o, IV, do CPC. O mero inconformismo quanto à tese sustentada, não caracteriza vício intrínseco. Preliminar rejeitada.
5. Na origem, a autora ajuizou ação de indenização de danos materiais e morais, porque ficou insatisfeita com a organização do evento festa de réveillon realizada pela ré, dentre eles, o estacionamento do evento, as enormes filas que enfrentou para ter acesso ao Buffet de comida, bem como, quanto à qualidade e escassez da alimentação e bebida à disposição.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto tal caracterização exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não ocorreu no caso dos autos, especialmente porque é presumível a dificuldade de atendimento exclusivo e pessoal em eventos com milhares de pessoas, seja no estacionamento, no acesso a sanitários, ou no momento de se servir de alimentos e bebidas. São dificuldades inerentes a festividades com grande aglomeração de pessoas, cujos inconvenientes devem ser imagináveis e considerados por aqueles que se sujeitam a participar de eventos públicos, com mais de 7 mil pessoas presentes, tais como shows, estádios de futebol, enfim, onde houver grande número de pessoas presentes.
8. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
9. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos à autora, tal fato não é suficiente para ofender-lhe a dignidade ou a honra, pois deve-se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
10. Sentença reformada em parte para excluir os danos morais da condenação, mantendo-se, no mais, os demais termos da r. sentença. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. Condenada a autora recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art. 85, §8o, CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (art. 55, da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).